Tribunal: TJES
Processo: 5004273-80.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004273-80.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELSON LUIZ MARTINELLI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004273-80.2024.8.08.0006

APELANTES:
ELSON LUIZ MARTINELLI ME e MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADOS:
MUNICIPIO DE ARACRUZ e ELSON LUIZ MARTINELLI ME

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. USO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ELSON LUIZ MARTINELLI ME e pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, bem como remessa necessária, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para confirmar liminar e determinar a devolução de prazo administrativo à impetrante, possibilitando a regularização de atividade de publicidade sonora (“rádio poste”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação diante do não enfrentamento da tese de isenção tributária do MEI; (ii) estabelecer se é legal a atuação municipal que determinou a paralisação da atividade por ausência de autorização da concessionária de energia elétrica; (iii) determinar se a condição de MEI, a dispensa de licenciamento e a alegada ausência de poluição sonora afastam o dever de observância das normas técnicas de ocupação de infraestrutura; (iv) examinar se é legítima a devolução de prazo administrativo para regularização da atividade à luz dos princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando expõe motivação adequada, conforme o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência do STJ.

O Município detém competência para ordenar o uso do solo urbano e do espaço aéreo, nos termos do art. 30, I e VIII, da CF/1988, o que legitima a regulamentação da ocupação de postes inseridos no espaço urbano.

A utilização de postes de energia elétrica exige autorização prévia da concessionária, conforme a Lei nº 13.116/2015 e a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, impondo o cumprimento de critérios técnicos de segurança.

A condição de MEI, eventual isenção de taxas ou dispensa de licenciamento não afastam o dever de observância das normas técnicas e jurídicas relativas ao compartilhamento de infraestrutura.

A negativa da concessionária em autorizar o uso dos postes constitui impedimento jurídico suficiente à continuidade da atividade, legitimando a atuação municipal no exercício do poder de polícia.

A devolução do prazo administrativo para regularização ou desmobilização da atividade observa os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proteção à confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A exploração de atividade econômica que utilize infraestrutura de terceiros depende de prévia autorização do titular, sendo legítima a intervenção do poder público para cessar o uso irregular. 2. A condição de MEI e eventual isenção de taxas não afastam o dever de observância das normas técnicas e jurídicas de compartilhamento de infraestrutura. 3. A devolução de prazo administrativo para regularização da atividade atende aos princípios da razoabilidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 30, I e VIII; 37, caput; 93, IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 13.116/2015, arts. 10 e 14; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP; TJGO, RN nº 5461417-81.2021.8.09.0051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004273-80.2024.8.08.0006

APELANTES:
ELSON LUIZ MARTINELLI ME e MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADOS:
MUNICIPIO DE ARACRUZ e ELSON LUIZ MARTINELLI ME

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Para melhor didática, analisarei primeiramente a preliminar arguida pela empresa impetrante e, em seguida, adentrarei ao mérito, abordando de forma conjunta as teses de ambos os apelos.

1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A empresa apelante suscita a nulidade do provimento de piso (ID 17550790), argumentando que o magistrado não enfrentou a tese de que a empresa possui isenção total de taxas em razão de sua condição de Microempreendedor Individual (MEI), conferida pela Lei Municipal nº 4.613/2023 (ID 17550792).

Quanto ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

No caso dos autos, a sentença denegou o núcleo do pedido autoral embasando-se em um elemento técnico e objetivo incontornável:
a ausência de contrato de compartilhamento de infraestrutura com a concessionária de energia elétrica (EDP)
. Se o juízo concluiu que a falta de autorização da detentora dos postes obsta a continuidade da atividade, torna-se logicamente desnecessário o aprofundamento exaustivo sobre eventuais isenções tributárias ou ausência de poluição sonora. A fundamentação adotada é suficiente, coerente e encadeada.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1 DA APELAÇÃO DO ELSON LUIZ MARTINELLI ME

A controvércia processual gravita em torno da validade da notificação administrativa (ID 17550047) lavrada pelo Município de Aracruz, que ordenou a paralisação das atividades de "rádio poste" da impetrante no prazo de 30 dias.

A prefeitura fundamentou seu poder de polícia em três pilares principais:
(i)
ausência de licença ambiental/poluição sonora,
(ii)
inobservância do preço público para uso do espaço aéreo, e, o mais relevante,
(iii)
a ausência de contrato e autorização da EDP Brasil para a utilização dos postes de iluminação.

A apelante/impetrante sustenta que a cobrança de preço público sobre postes configuraria invasão da competência da União (art. 22, IV, da CF), que é quem legisla sobre energia elétrica. Argumenta, ainda, que por possuir Alvará de Funcionamento desde 2019, ser MEI (com isenção de taxas garantida pelo art. 9º, §1º, da Lei Municipal nº 4.613/2023) e exercer atividade de "baixo risco", a exigência do Município seria ilegal.

Para a escorreita compreensão do tema, impõe-se separar as esferas de atuação do Estado. De fato, a exploração do serviço de energia elétrica é de competência da União. Todavia, os postes de distribuição de energia estão fincados no solo urbano e projetam-se no espaço aéreo do Município.

Sobre o ordenamento desse espaço físico, a Constituição Federal é hialina ao outorgar competência aos Municípios:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII - promover, no que couber,
adequado ao ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
;

Nesse diapasão, o Decreto Municipal nº 46.446/2024, ao instituir preço público para o uso de espaço público voltado à publicidade, não regulamenta energia elétrica, mas sim a ocupação do espaço da cidade.
Trata-se do regular exercício do poder de polícia e de gestão do mobiliário urbano.

Superada essa premissa, cumpre analisar a argumentação da impetrante pautada na isenção de tributos e na dispensa de licenças prévias.

Com efeito, a empresa ostenta a condição de Microempreendedor Individual (MEI), o que atrai a redução a zero dos custos relativos a taxas de licenciamento, nos exatos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 4.613/2023 (Lei Geral da Microempresa local). Somado a isso, a atividade de publicidade sonora (disciplinada nos arts. 613 e 614 da Lei Municipal nº 3.143/2008) é classificada como de "baixo risco" pelos Decretos Municipais nº 42.373/2022 e 39.926/2021, atraindo a dispensa de licenciamento ambiental prévio e de vistorias — o que, inclusive, corrobora a constatação da própria fiscalização municipal de inexistência de poluição sonora no momento da autuação.

Todavia, é imperioso entender que esse plexo de isenções tributárias e simplificações burocráticas, bem como a posse de um alvará de funcionamento genérico datado de 2019, não concedem à empresa um salvo-conduto para utilizar a infraestrutura física de terceiros sem a devida autorização.

A isenção de uma taxa municipal ou a higidez ambiental da atividade não afastam o dever de obediência às rígidas normas técnicas de engenharia e segurança exigidas para a ocupação do mobiliário elétrico. A ausência de ruído e o não recolhimento justificado de taxas não têm o condão de regularizar a ocupação física clandestina do poste.

Isso porque o ponto fulcral que legitima a interdição promovida pelo Município repousa no descumprimento, pela impetrante, da legislação federal e das normativas técnicas setoriais atinentes ao compartilhamento de postes. A fixação de equipamentos em postes de energia elétrica é estritamente regulada pela Lei das Antenas (Lei Federal nº 13.116/2015):

Art. 14. É obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico.

Tal obrigatoriedade, porém, não é automática nem desordenada. O uso da infraestrutura de rede elétrica demanda obediência a rigorosos critérios técnicos e jurídicos, conforme expressamente disciplinado pelo ente regulador federal na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.

[...]

Art. 4º No compartilhamento de postes, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem seguir o plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de energia elétrica e as normas técnicas aplicáveis, em especial: (...)

Como se depreende da leitura da norma transcrita, a ocupação de postes de energia por empresas de telecomunicações ou afins não se dá ao livre arbítrio do interessado, dependendo de prévia autorização sobre o compartilhamento. Essa formalização atende à necessidade de estudos de viabilidade técnica e ao estrito respeito às distâncias de segurança da rede energizada.

Em sintonia com a norma federal, a legislação do próprio Município de Aracruz cuida de garantir que essa infraestrutura seja ocupada de forma segura e ordenada, ratificando a autoridade da concessionária local sobre o seu mobiliário. É o que preceitua a Lei Municipal nº 4.233/2019 ao atribuir tal dever à EDP:

Art. 1º Fica a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, aqui denominada Distribuidora, detentora da infraestrutura de postes, obrigada a utilizar o espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados, para isso respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular em observância aos afastamentos mínimos de segurança em relação ao solo, em relação aos condutores energizados da rede de energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública.

(...)

§ 2º É obrigação da Distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às normas técnicas, para isso notificando as empresas Ocupantes de sua infraestrutura, bem como denunciando junto ao órgão regulador das Ocupantes, em caso de não tomadas as devidas providências nos prazos estabelecidos.

No caso sub judice, os relatórios fiscais anexados aos autos (ID 17550047) revelam que a impetrante operava baseada em um contrato antigo, datado do ano de 1996, o qual já se encontra expirado e sequer foi localizado nos sistemas atuais da concessionária.

O próprio sócio da impetrante admitiu à municipalidade que tentou renovar o contrato em dezembro de 2023, pedido este que foi expressamente indeferido pela EDP, conforme Ofício PRO0164508, constante no processo administrativo (ID 17550059).

Aplicando-se a lei aos fatos, constata-se que a impetrante usa os postes de energia sem a permissão da EDP, que é a verdadeira responsável pela segurança da rede. Segundo o Decreto Municipal nº 46.446/2024, o Alvará de Publicidade só é válido se houver anuência da concessionária. Portanto, quando a EDP nega essa autorização por riscos técnicos, o Município é obrigado a agir. A Administração Pública não pode permitir uma estrutura que a própria gestora da rede elétrica considera perigosa e proibida. Assim, a ordem de paralisação emitida pelo Município é perfeitamente legal.

Desta forma, a conjugação dos fatos atesta a plena legitimidade do ato restritivo. As isenções inerentes ao MEI e a dispensa de licenciamento prévio não autorizam a usurpação de infraestrutura alheia. A recusa categórica da EDP em autorizar o uso de seus postes ergue-se como óbice ao pleito. Sendo a validade do Alvará Municipal vinculada a essa anuência (Decreto nº 46.446/2024), a Administração agiu no estrito cumprimento do dever legal ao paralisar uma ocupação, sendo correta a denegação da segurança aos pleitos da impetrante.

DA APELAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ARACRUZ

Por derradeiro, impende analisar a irresignação do Município de Aracruz (ID 17550802), que requer a reforma da sentença para extirpar a devolução do prazo concedido para a regularização ou desmobilização da atividade, sob a pecha de que isso paralisaria indefinidamente o poder de polícia.

Sem razão a municipalidade. O que a sentença de primeiro grau realizou não foi a concessão de um "prazo indeterminado", mas a mera chancela do prazo de 30 (trinta) dias que havia sido originariamente ofertado pela própria notificação administrativa datada de 27/06/2024.

Isso porque o exercício do poder de polícia, ainda que plenamente legítimo, deve ser pautado pela razoabilidade e pela observância das garantias do devido processo legal. A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar interdições que atropelam as garantias de defesa do administrado, conforme ilustra o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5461417-81.2021.8.09 .0051 MANDADO DE SEGURANÇA COMARCA DE GOIÂNIA 2a CÂMARA CÍVEL IMPETRANTE: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO OLIVEIRA LTDA - ME IMPETRADO: DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE GOIÂNIA APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA APELADA: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO OLIVEIRA LTDA - ME RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL . NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. A interdição de estabelecimento comercial deve ser necessariamente precedida do competente processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, de modo que aplicação da referida penalidade durante o transcurso do prazo de defesa viola o devido processo legal, eivando de vício insanável o ato administrativo impugnado . REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO 5461417-81.2021.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2022)

Ao garantir o restabelecimento desse interregno temporal para o encerramento ordenado da atividade, o magistrado
a quo
operou perfeita calibração entre a supremacia do interesse público, materializada na necessidade de desocupar os postes, e a proteção à confiança do administrado, evitando prejuízos imediatos e abruptos de uma atividade comercial exercida há anos.

Sendo assim, os argumentos ventilados em ambas as apelações não ostentam o condão de desconstituir o irretocável provimento exarado na origem.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, em sede de remessa necessária, integralmente a sentença atacada.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o que preconiza o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como os enunciados das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.